Tribunal: TJDFT
Processo: 0706192-27.2023.8.07.0002
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0706192-27.2023.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTES: VIVENTI HOME CARE HOSPITAL DOMICILIAR LTDA, SEBASTIAO MARCIO VIEIRA DE CASTRO, DEISIANE SANTOS GUIMARAES DE CASTRO, ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA APELADOS: SEBASTIAO MARCIO VIEIRA DE CASTRO, DEISIANE SANTOS GUIMARAES DE CASTRO, ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA, VIVENTI HOME CARE HOSPITAL DOMICILIAR LTDA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Do cotejo dos autos apreende-se que, conquanto instadas a se manifestarem[1], a autora – Viventi Home Care Hospital Domiciliar Ltda. - e a litisconsorte passiva Esmale Assistência Internacional de Saúde Ltda., acerca do pleito condenatório deduzido pelos réus Sebastião Márcio Vieira de Castro e Deisiane Santos Guimarães de Castro[2], visando a condenação solidária de ambas as litigantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé e dos documentos colacionados ao caderno processual, apenas a demandante acorrera aos autos, ocasião em que defendera a regularidade dos atos praticados e o intento dos réus de criar obstáculos injustificados ao julgamento do caso[3], acostando ao caderno processual diversos prontuários médicos de Marcos Paulo Guimarães de Castro[4] com o fito de comprovar o alegado. Considerando o participado pela autora e a documentação que coligira ao fólio processual, digam os réus - Sebastião Márcio Vieira de Castro e Deisiane Santos Guimarães de Castro -, no interregno de 05 (cinco) dias, consoante exige o princípio do contraditório pleno que pauta o devido processo legal, sobre o aventado e os documentos acostados. Transcorrido o lapso aprazado às partes, retornem os autos conclusos para a ultimação da análise dos apelos. I. Brasília-DF, 9 de julho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Despacho – ID 72372093 (fl. 899). [2] Petição – ID 71036115 e 71393979 (fls. 818 e 821). [3] Petição – ID 72700824 (fls. 902/906). [4] Prontuários – ID 72700825 a 72701436 (fls. 907/1518).